Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713502-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS BORGES NEVES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZAIAS BORGES NEVES para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal (Edital no 001/2022) e foi eliminado por não atingir a nota de corte na prova objetiva. Argumenta pela ilegalidade das questões de no 30, 32, 44 e 124 (prova tipo 4), aduzindo a ocorrência de erro conceitual, duplicidade de interpretação, falta de clareza, cobrança de conteúdo não previsto no edital e adoção de posição doutrinária minoritária. Defende a possibilidade excepcional de controle judicial dos atos da banca examinadora e afirma a presença do perigo da demora, dado o andamento do certame. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar sua imediata habilitação e participação nas demais etapas do concurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a anulação das questões e a atribuição dos respectivos pontos. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, exige-se a demonstração dos requisitos do artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a controvérsia cinge-se em analisar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal, notadamente quanto à probabilidade do direito do agravante à anulação das questões objetivas impugnadas e, por conseguinte, ao seu retorno ao certame. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), estabeleceu os limites para a intervenção do Poder Judiciário em matéria de concurso público, firmando a tese de que: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", admitindo-se, "excepcionalmente", o "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". A regra, portanto, é a deferência à atuação da banca examinadora, restringindo-se o controle judicial às hipóteses de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou manifesta incompatibilidade com as regras editalícias. A mera discordância do candidato com o gabarito ou com os critérios de correção não autoriza a intervenção judicial. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT, inclusive em julgado de minha relatoria: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança impetrada, referente à avaliação da prova objetiva do concurso público para o cargo de Advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidade manifesta na formulação da questão 81, que justificaria sua anulação; e (ii) se a questão 110 exige conhecimento de norma revogada, em afronta ao princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação das questões de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou afronta às regras do edital, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 485. 4. A questão 81 não contém erro grosseiro, mas apenas uma divergência interpretativa entre o candidato e a banca examinadora, o que não configura ilegalidade apta a justificar a interferência judicial. 5. A questão 110 não exige conhecimento de norma revogada, pois a matéria encontra previsão no artigo 449, § 2o, da CLT, sem revogação expressa ou tácita, além de estar incluída no conteúdo programático do edital. 6. A avaliação da prova observou os critérios estabelecidos no edital, inexistindo afronta à teoria dos motivos determinantes ou vício que justifique a anulação das questões impugnadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário não pode interferir no mérito das questões de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou violação às regras do edital. 2. A existência de divergência interpretativa entre candidato e banca examinadora não configura erro grosseiro que justifique a anulação de questão de prova. 3. A exigência de conhecimento de norma vigente e prevista no conteúdo programático do edital não afronta o princípio da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 449, § 2o; CF/1988, art. 5°, LXIX; Tema 485 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485, j. 26/09/2013. (Acórdão 1980311, 0716290-86.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.)” Aplicando essas premissas ao caso concreto, verifica-se que as alegações do agravante acerca das questões 30, 32, 44 e 124 não demonstram, em análise sumária, a ocorrência de vício manifesto ou erro grosseiro que justifique a excepcional intervenção judicial. As discussões sobre conceitos (Cerrado, Cifra Negra), clareza da redação (Outlook) ou abrangência do conteúdo programático (Raciocínio Lógico/MMC) aparentam inserir-se no âmbito da interpretação e da discricionariedade técnica da banca, não configurando, prima facie, ilegalidade flagrante. Ausente, portanto, a demonstração da probabilidade do direito, um dos requisitos indispensáveis do artigo 300 do Código de Processo Civil, a análise do perigo da demora resta prejudicada. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator